Tribunal: TJDFT
Processo: 0730797-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLENCIA DA LOCATÁRIA. CONTRATO DE ALUGUEL. RESCISÃO DEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de despejo com cobrança de aluguel, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de locação, determinar o despejo da locatária e condenar todos os requeridos ao pagamento do valor apontado pela autora. 1.1. Nesta sede, a locatária requer a concessão da gratuidade de justiça e pede a suspensão do despejo até a data do término do contrato de locação. Alega, em suma, que a inadimplência decorreu por dificuldade financeira.

2. Da gratuidade de justiça. 2.1. De acordo com o § 3o, art. 99, CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”. 2.2. No caso, intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos legais, a apelante apresentou diversos documentos que demonstram a condição alegada, especialmente as declarações de imposto de renda dos últimos dois anos. 2.3. Deferido o pedido de gratuidade de justiça à locatária, com efeitos ex nunc.

3. No caso, a locatária não nega a sua inadimplência, apenas pretende legitimar o descumprimento do contrato alegando enfrentar problema em sua economia doméstica, a qual seria agravada acaso mantido o despejo, pois mantém a atividade profissional de psicóloga atendendo no imóvel. 3.1. Todavia, a própria apelante alega exercer seu ofício e atuar no mercado por 27 (vinte e sete) anos, hipótese que demonstra a conservação de um conjunto significativo de pacientes ativos, afastando a tese de que a simples alteração da localidade poderia reduzir significativamente os seus rendimentos. 3.3. De outro lado, não prospera a pretensão deduzida pela apelante para que o despejo seja suspenso até o lapso final contratado, haja vista que a avença chegou ao seu termo pelo decurso do prazo estabelecido pelo contrato de locação.

4. Nos termos do art. 23, I, da Lei n. 8.245/91, constitui dever de o locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, de modo que a inobservância implica determinação de despejo conforme requerido pelo locador. Logo, a inobservância do aludido dever implica determinação de despejo, como requerido pela locadora.

5. Recurso improvido.